Tribunal: TJSP
Processo: 1001407-95.2017.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. VERBA QUE NÃO ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA QUE, ALÉM DE RAZOÁVEL, POIS DE ACORDO COM A EXPRESSÃO

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. VERBA QUE NÃO ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA QUE, ALÉM DE RAZOÁVEL, POIS DE ACORDO COM A EXPRESSÃO DA CONTROVÉRSIA, INCIDIRÁ SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUAL JÁ FOI MAJORADO NA PRESENTE DECISÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.